Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. O processamento e julgamento de ação coletiva pela Justiça Federal, com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à respectiva liquidação e cumprimento de sentença individual, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre os requeridos.

2. Agravo de instrumento provido.